Tribunal: TJDFT
Processo: 0703504-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703504-83.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CONSELHO COMUNITARIO DO LAGO SUL - CCLS D E S P A C H O O presente apelo foi incluído para julgamento na 28a. sessão presencial por videoconferência, com data designada para o dia 09/12/2020, às 13:30h, conforme certidão ID 21562396. Cumpre destacar, que conforme disposto no §3o do artigo 12 da Portaria Conjunta n. 52 do TJDFT, de 08/05/2020, uma vez publicada a pauta de julgamento presencial por videoconferência, caberá ao advogado se inscrever para realizar a sustentação oral, mediante peticionamento nos autos eletrônicos, até 48h úteis antes da abertura da respectiva sessão. Em virtude do feriado no dia 08/12/2020, o prazo para pedidos de sustentação oral na 28a Sessão Presencial por videoconferência encerrou às 13h30 do dia 04/12/2020. Com efeito, a petição de ID 21954518, juntada aos autos no dia 04/12/2020, às 15h15 pelos patronos do Conselho Comunitário do Lago Sul, pleiteando sustentação oral, ocorreu quando já exaurido o prazo. A Secretaria da Turma certificou que o requerimento não observou o prazo do art. 12, §3o da Portaria Conjunta 52 deste egrégio Tribunal. (ID 21966471) No presente caso, indefiro o pedido, por considerá-lo intempestivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator